Tribunal: TJMT
Processo: 0001426-07.2017.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001426-07.2017.8.11.0087.
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 37171986-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL C/ REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U. 0001426-07.2017.8.11.0087, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/03/2020)”.
A Recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§ 2o e 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 40199456-TJ).
Contrarrazões no id. 40774498-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC)
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Em razão de a referida matéria ter sido objeto de fundamento de inúmeros outros recursos, esta Vice-presidência elegeu como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários n. 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016, os quais foram distribuídos para 03 (três) relatores diferentes, que decidiram igualmente:
1) RE 1.054.520 - Ministra Rosa Weber – negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 134;
2) RE 1.054.526 – Ministro Roberto Barroso – negou seguimento ao recurso, com base no RE 592.730/RG (Tema 134);
3) RE 1.054.521 – Ministro Luiz Fux – determinou a devolução do feito a origem, para aplicação do Tema 134.
Dessa forma, o STF não reconheceu a repercussão geral e determinou a devolução dos autos, para a aplicação do Tema 134.
No entanto, em recente decisão, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando as decisões conflitantes deste e. Tribunal de Justiça, ocasionadas pelo não reconhecimento da repercussão geral nos representativos de controvérsia encaminhados por esta Vice-presidência, bem como que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII